Tribunal: TJMMG
Processo: 2000168-49.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - FUNDAMENTOS DA PRISÃO AINDA PRESENTES - GRAVIDADE DOS DELITOS - ATIVIDADES DELITIVAS CONTINUADAS - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DA PRISÃO - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000168-49.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 18/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – FUNDAMENTOS DA PRISÃO AINDA PRESENTES – GRAVIDADE DOS DELITOS – ATIVIDADES DELITIVAS CONTINUADAS – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Raphael da Costa Oliveira, impetrante/advogado Warley Jonathan da Costa Rosa e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, para manter a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Raphael da Costa Oliveira. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de Raphael da Costa Oliveira, sob a alegação de que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 09/11/2020, ao ser preso por determinação da autoridade apontada como coatora, nos autos da Ação penal n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Traz a exordial que, no dia 09/11/2020, por volta das 07h30min, a equipe do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) juntamente com equipe da Corregedoria da Polícia Militar compareceram na residência do paciente, munidas com mandado de busca e apreensão. Avisado por sua esposa, o paciente retornou ao seu endereço e franqueou as buscas. Nada de ilícito foi encontrado, mas o paciente teve seu veículo apreendido na rua. Dali foi convidado a se dirigir ao 16º BPM, onde teve o armário que usava no vestiário da unidade revistado, também, sem que nada de ilícito tivesse sido encontrado. O paciente, então, foi comunicado de sua prisão cautelar e recolhido ao cárcere à disposição do Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Constava da referida ordem judicial o seu envolvimento, em tese, com o líder da Orcrim, Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 baseando-se nas mensagens que trocaram entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019 e que foram extraídas, por meio de print screen, dos telefones celulares apreendidos com ele, Danone, na primeira fase da operação Hexagrama. A prisão foi decretada sem suporte legal, depois de decorridos 22 meses das conversas, ausente, portanto, a contemporaneidade exigida pelo art. 315 do CPP, bem como os requisitos do art. 312 do mesmo códex. Sobre o quesito do fumus comissi delicti, disse que os fundamentos de indícios suficientes de autoria dos supostos fatos não podem ser analisados pelo magistrado para fundamentar a medida de exceção, por não ser própria a análise de mérito neste momento, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Assentou que o parquet empregou fundamentação superficial dos indícios do cometimento de crime e não especificou quais teriam, em tese, sido cometidos pelos investigados individualmente. Quanto ao periculum libertatis, disse que o Ministério Público analisou a personalidade e os antecedentes do paciente, para concluir que sua liberdade seria prejudicial à sociedade, por ter praticado crimes violentos, em tese, sem individualizar as condutas, que, além de não terem sido todas violentas, também não foram praticadas por todos os investigados. Afirmou que o paciente é primário, de bons antecedentes, conceito A+50, com 24 (vinte e quatro) notas meritórias, 11 (onze) elogios individuais e 8 (oito) menções elogiosas. Referiu-se à liberdade provisória concedida aos militares presos na primeira fase da operação Hexagrama, Procedimentos n. 2000321-76.2020.9.13.0002 e 2000182-21.2020.9.13.0004, mediante termo de compromisso, confirmada em julgamento desta câmara em 14/12/2020, no recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002. Salientou que, tendo este processo conexão com os fatos apurados na primeira fase da operação Hexagrama, os efeitos do recurso por um dos réus terão de ser aproveitados aos demais, conforme tutela do CPPM e CPP. A fundamentação que concedeu liberdade dos acusados não teve caráter pessoal, contendo somente o fato de não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Disse que a prisão preventiva pode ser substituída por uma das medidas restritivas de direitos previstas no art. 319 do CPP, citou precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deste Tribunal Militar. Trouxe também no âmbito de sua exordial a Ata da Audiência de Deliberação, Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002/4ª AJME, que concedeu liberdade provisória aos militares presos na primeira fase da operação Hexagrama. Requereu que seja concedida em liminar a extensão do efeito de liberdade ao paciente, conforme artigo 580 do CPP, convalidado na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 negativa de provimento ao recurso em sentido estrito, Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, com os votos unânimes da Segunda Câmara, no sentido de manter a liberdade dos denunciados na primeira fase da operação Hexagrama. Por fim, pediu sejam analisadas as condições em que se deram a busca e a prisão do paciente, suas condições profissionais e as medidas previstas no artigo 319 do CPP, aplicando-as nos moldes como o foram, aos militares envolvidos na operação Hexagrama I. Com a decisão do Evento 10, indeferi a liminar e determinei a remessa dos autos à autoridade apontada como coatora, que apresentou suas informações no Evento 15, dando conta de que a prisão preventiva do paciente ainda se faz necessária. Determinei, também, que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, que apresentou, no Evento 24, seu parecer pugnando pela denegação da ordem liminar. Com a petição do Evento 14, o impetrante, invocando o art. 269 do Regimento Interno deste Tribunal, interpôs Agravo Interno com efeito de Embargos de Declaração, para rogar maior atenção a dois pedidos que teriam sido omitidos na decisão denegatória da liminar, quais sejam: (I) a extensão do efeito de liberdade ao paciente, conforme artigo 580 do CPP, convalidado na negativa de provimento ao recurso em sentido estrito, Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, com os votos unânimes da Segunda Câmara, no sentido de manter a liberdade dos denunciados na primeira fase da operação Hexagrama; (II) a análise das condições em que se deram a busca e a prisão do paciente, suas condições profissionais e as medidas previstas no artigo 319 do CPP, aplicando-as nos moldes como o foram, aos militares envolvidos na operação Hexagrama I. Distribuído o recurso ao eminente Desembargador Presidente desta Corte, em virtude do Plantão judiciário, dele foram dadas vistas à eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, em razão de já se ter sido prolatada nos autos decisão denegatória da liminar, tanto quanto prestadas as informações da autoridade apontada como coatora. Com a manifestação do Evento 31, a eminente Procuradora de justiça protestou pelo não conhecimento do recurso e reiterou, integralmente, o seu parecer constante do Evento 24, concernente à denegação da ordem liminar. É o relatório do necessário. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, trata-se de ação de habeas corpus impetrada pelo Advogado Warley Jonathan da Costa Rosa, em favor de Raphael da Costa Oliveira, que teve sua prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em acatamento à representação do Ministério Público, na terceira fase da operação denominada Hexagrama. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com a decisão do Evento 10, deneguei a ordem liminar e mantive a prisão preventiva do paciente, porque entendi, à época, que estavam presentes os seus requisitos. Transcrevo a seguir a decisão que prolatei: [...] Tornei-me prevento para todas as ações de habeas corpus envolvendo todos os policiais militares presos na referida operação Hexagrama e que são processados nas ações penais n. 2000407-41.2020.9.13.0004 e 2000321-76.2020.9.13.0002. Por isso, acessei informações pertinentes a essas causas, que vão além das peças trazidas com a petição inicial. Nesse sentido, permito-me transcrever dois parágrafos extraídos do parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Côrte, nos autos da ação de habeas corpus n. 2000.151.13.2020.9.13.0000, que jogarão luz, certamente, no entendimento contextualizado que se impõe: [...] Por se tratarem de fatos complexos, a operação policial deflagrada pelo GAECO, também denominada “Hexagrama”, foi dividida em várias fases, já tendo, inclusive, sido oferecida denúncia em desfavor de alguns dos envolvidos nos autos do processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002. Ocorre que, alcançada a terceira fase das investigações, descobriu-se que a organização criminosa é muito mais ampla e antiga do que se imaginava inicialmente, sendo identificados, pelo menos, mais 18 policiais militares que estariam se valendo de seus cargos públicos para atenderem aos interesses de Danone, dentre eles os Cb Thiago e Cb Marlon, os quais, possivelmente, são os responsáveis por realizarem a escolta pessoal de Danone em reuniões com outros criminosos, cooptarem novos pontos para instalação de máquinas caça-níqueis da organização e providenciarem armas de fogo, munições e acessórios para o líder do grupo. [...] Mas não é só isto. Da decisão prolatada pelo Juízo do feito para decretar a prisão preventiva dos envolvidos, dentre os quais o paciente, extrai os parágrafos a seguir, que lhe dizem respeito e que julgo, serão suficientes para justificar o decreto de sua prisão preventiva. Veja-se: [...] Cb PM Raphael da Costa Oliveira, vulgo “Coiote” – Consta dos autos que o militar era o responsável por procurar novos pontos, confira: Em conversa do dia 27/12/2018, Danone envia para o Cb Raphael mensagem com o seguinte título: “pontos pra pular”, com vários endereços de pontos de máquina caça níquel. Ao final escreve “ta ai alguns pontos q vc me pediu” e pergunta: “mas quais já temos?”. Danone responde que tem nove “pontos” se trabalharem corretamente e, dentro de três meses, terão mais de cinquenta [item 6.4 do Ofício no 299/2020-GCOC]. “O militar indica para Danone uma pessoa de nome Bruno que irá ajudar a expandir os pontos de máquinas e pede para Danone não esquecer de lhe enviar os pontos que ele tem junto com Danone.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em conversa no dia 14/01/2019, Danone pergunta se Cb Raphael passou nos pontos de viatura ou em um Palio prata. Cb Raphael responde que passou em um Palio prata e que passará de viatura caso não acatem as ordens. Danone envia para Cb Raphael dois áudios, nos quais uma pessoa de voz masculina fala que o “tatu” disse que uma pessoa branca passou em sua loja com um Palio prata, mandou fechar a loja e deixou o telefone do Danone para contato. Cb Raphael fala o seguinte: “kkkk Perfeito conforme o combinado eles estão com medo” e orienta Danone a andar escoltado durante a expansão de seus pontos. Raphael responde que isso é excelente e fala com Danone que, se precisar de mais alguém para escoltá-lo, está à disposição [item 6.8 do Ofício no 299/2020-GCOC. Danone envia a seguinte mensagem para Cb Raphael dizendo que “esses são os nossos”, e abaixo escreve: “12x200,00 – 2.400,00 todos os dias 10 vc já tem comigo” (trecho do Ofício 299/2020- GCOC, item 6.7). Nenhuma dúvida quanto a necessidade de se analisar, contextualizadamente, essas ações de habeas corpus, porquanto é notória a gravidade dos delitos cometidos, sendo robustas as provas de sua materialidade e suficientes os indícios de sua autoria, os quais precisam ser confirmados em juízo, por meio da devida instrução criminal, ainda em curso perante o Conselho Especial de Justiça da 4ª AJME. A alegada falta de contemporaneidade entre os fatos e a data da prisão não se sustenta, na medida em que a atividade criminosa se estende até este ano de 2020. Os requisitos do art. 254 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), foram atendidos e a prisão preventiva do paciente se torna indispensável para se garantir a ordem pública, a instrução criminal e, ainda, a manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares, que, certamente, ficariam ameaçados ou atingidos, na hipótese de se lhe conceder a liberdade, mesmo que provisória. Por tais razões, indefiro o pedido liminar, e determino ao Sr. Gerente Judiciário que sejam requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, mais especificamente, o MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME. Prestadas as informações que ora requeiro, encaminhem-se os autos à eminente Procuradora de Justiça com atribuições neste egrégio TJMMG, para que emita o seu sempre respeitável parecer. Cumpridas tais diligências, façam-me conclusos estes autos para o seguimento do feito. O MM. Juiz de Direito apontado como autoridade coatora prestou suas informações no Evento 15, e dessas informações transcrevo as partes principais, com o propósito de robustecer os fundamentos que sustentaram a denegação da ordem: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em atendimento à solicitação de Vossa Excelência, a fim de que sejam prestadas informações com o propósito de instruir o julgamento do Habeas Corpus em referência, no qual figura como paciente o militar Cb PM Raphael da Costa Oliveira, informo: A da concessão da liberdade provisória dos réus no processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002, foi concedida em fase e circunstâncias distintas ao do presente feito, não havendo correlação. Destaca-se que o Conselho Especial de Justiça ao conceder a liberdade provisória no 2000321-76.2020.9.13.0002 não tinha conhecimento da dimensão e profundidade da OrCrim, chefiada, conforme consta por Jonathan Magnun Peres, vulgo Danone. Ademais, permanecem presentes os motivos pelos quais a prisão preventiva foi decretada do paciente, Cb PM Raphael da Costa Oliveira, bem como a dos corréus. Tanto assim o é, que em audiência da ação penal n. 2000453- 30.2020.9.13.0004, o CEJ/PM, acolhendo a manifestação do Ministério Público, manteve a prisão preventiva do corréu, 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, Ata em anexo. Noutro giro, no caso dos autos não foi concedida medida cautelar diversa da prisão preventiva, uma vez que a OrCrim composta por 2 policiais militares e civis representa um risco social e ameaça para as Instituições de Segurança Pública, notadamente quando estão dispostos e lotados em diversas Unidades policias da capital da RPM/BH. Integrante da OrCrim, em liberdade, potencialmente estará a serviço dos interesses da Organização Criminosa, a qualquer tempo. Ver-se pelas provas dos autos que os militares não apenas se beneficiavam da Organização Criminosa, cada um a seu tempo e modo, mas também atuavam como integrantes da própria OrCrim. Estas são as informações que tenho a prestar para a instrução e julgamento do Habeas Corpus n. 2000168-49.2020.9.13.0000. A eminente Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, a seu turno, lançou no Evento 24 o seu sempre abalizado parecer, pugnando pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. Isso por ter considerado que a matéria restou enfrentada, com precisão, quando do indeferimento da liminar, e, visando não incidir em cansativas repetições, asseverou que o Ministério Público se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da aludida decisão. Instada a se manifestar especificamente quanto ao agravo interno interposto com efeito de embargos de declaração, para rogar maior atenção a dois pedidos que teriam sido omitidos na decisão denegatória TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 da liminar, mantendo a costumeira firmeza de suas posições, protestou pelo não conhecimento do recurso e reiterou, integralmente, seu parecer constante do Evento 24. Os fundamentos do seu parecer, por sua pertinência, serão transcritos a seguir: Em atenção ao despacho constante do evento 27, esta Procuradora de Justiça se manifesta no sentido do não cabimento de agravo interno contra decisão liminar de natureza militar criminal, principalmente na condição de substituto dos embargos de declaração, ante a total falta de amparo legal ou regimental, haja vista que o artigo 269 do RITJMMG é expresso ao delimitar a interposição do agravo interno na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar proferida pelo Relator em ações cíveis. De qualquer forma, a decisão recorrida (evento 10) se mostra clara o suficiente para afastar a possibilidade de soltura no momento, com ou sem a aplicação de medidas cautelares, considerando os fundamentos nela utilizados para a manutenção da custódia cautelar. Assim, o Ministério Público protesta pelo não conhecimento do recurso constante do evento 14 e reitera integralmente o seu parecer constante do evento 24. Perpassando o Regimento Interno desta Corte, mais exatamente com a leitura do seu art. 269, percebe-se, com clareza solar, o cabimento do recurso de agravo interno na hipótese de ações cíveis, sendo descabida, portanto, sua interposição em sede de ações criminais. Transcrevo o artigo mencionado: Art. 269. Da decisão proferida pelo Relator em ações cíveis caberá agravo interno, sem efeito suspensivo, para o respectivo órgão julgador, no prazo de quinze dias. (Negritei). De toda sorte, em que pese meu alinhamento inquestionável à posição assumida pela eminente Procuradora de Justiça, concernente à inadmissão do recurso, por seu descabimento, não me furtarei a manifestar-me quanto aos pontos alegados. Relativamente à negativa de se estenderem ao paciente os efeitos de sua liberdade concedida aos denunciados na primeira fase da operação Hexagrama, convalidados na negativa de provimento ao recurso em sentido estrito, Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, com os votos unânimes da Segunda Câmara, deixo clara a distinção entre os feitos. A decisão tomada nos autos daquele recurso em sentido estrito decorreu, a toda evidência, do fato de se ter concluído a fase da instrução criminal, estando os autos prontos para a audiência de julgamento. No caso presente, ao contrário, com a instrução criminal ainda em curso, a todo óbvio, a liberdade do paciente, como muito bem assentado pela eminente Procuradora de Justiça no seu parecer do Evento 24, representa severa ofensa à garantia da ordem pública, já que, certamente, continuará a serviço do crime, atentando contra os princípios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 da hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. De outro lado, não me convenci de que as condições favoráveis do paciente, relacionadas, principalmente, à qualidade dos serviços prestados à instituição militar, materializada nas recompensas que recebeu ao longo da carreira, em conjunto com as circunstâncias de sua prisão (ter retornado à sua residência, voluntariamente, quando avisado por sua esposa da presença dos policiais militares que estavam munidos do respectivo mandado de busca e apreensão), possam ter relevância a ponto de influenciar na manutenção de sua prisão cautelar. Não têm. Na verdade, tais fatores são irrelevantes, pois nenhuma ficha funcional exemplar, por mais recheada que seja de apontamentos positivos, como é o caso do paciente, pode afastar a gravidade e repugnância dos delitos que lhe são imputados, cujos indícios de autoria e materialidade saltitam nos autos. Por todas essas razões, ratifico a decisão liminar que prolatei no Evento 10, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e denego a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Raphael da Costa Oliveira, Cb PM número 149.140-6. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator